Tribunal: STF
Processo: HC 75944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda
que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
INCOMPETÊNCIA - NULIDADE - NATUREZA. Em se tratando de
incompetência, a nulidade é absoluta, não restando sanada pela
passagem do tempo, ou seja, diante da circunstância de não haver
sido evocada na fase das alegações finais - inteligência dos artigos
564, inciso I, 571, inciso II, e 572 do Código de Processo Penal.
COMPETÊNCIA - CRIME CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. A
competência para julgamento de ação retratando crime praticado em
detrimento de bem de empresa pública é da Justiça Federal - artigo
109, inciso I, da Constituição Federal.